Tribunal: STF
Processo: ARE 1550178
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Multa por atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON). Tema nº 487 da repercussão geral. Julgamento definitivo. Devolução à corte de origem.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se manteve a aplicação de multa por atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).



    2. O recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; 150, inc. IV; e 170, inc. II, da Constituição da República, argumentando que a multa tem caráter confiscatório, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, ordem econômica e capacidade contributiva.



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta.



    4. No agravo, a recorrente sustenta a ocorrência de ofensa direta à Constituição, alegando que a multa ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, ordem econômica, capacidade contributiva e vedação ao efeito confiscatório e pede o sobrestamento do processo até que se finalize o julgamento do Tema RG nº 487.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a multa por atraso na entrega do Dacon, aplicada com base no art. 7º, inc. III, da Lei nº 10.426, de 2002, é constitucional, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, ordem econômica, capacidade contributiva e vedação ao efeito confiscatório. 



    III. Razões de decidir



    6. Embora o Tema nº 487 não trate exatamente da mesma penalidade, seus fundamentos podem servir de base para o caso concreto.



    7. A fim de evitar o risco de coisa julgada, recomenda-se aguardar a decisão definitiva do RE nº 640.452/RO (Tema RG nº 487), pois ambas as multas, dos presentes autos e do Tema RG nº 487, são de natureza tributária.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 487, exercendo eventual juízo de retratação.



    Tese de julgamento: “A análise da constitucionalidade da multa por atraso na entrega do Dacon, prevista no art. 7º, inc. III, da Lei nº 10.426, de 2002, deve aguardar o julgamento do RE nº 640.452/RO (Tema RG nº 487 para evitar o risco de coisa julgada.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 145, § 1º; art. 150, inc. IV; art. 170, inc. II, da Constituição Federal; art. 7º, inc. III, da Lei nº 10.426/2002; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 640.452/RO (Tema nº 487), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 06/10/2011, p. 07/12/2011; ARE nº 1.546.603/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/05/2025, p. 09/05/2025; RE nº 1.455.763/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/05/2024, p. 28/05/2024; ARE nº 1.477.842/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/04/2024, p. 23/04/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (DACON). MULTA PROPORCIONAL AO TEMPO DE ATRASO. INCIDÊNCIA DO 7º DA LEI Nº 10.426, DE 2002, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 11.051, DE 2004. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO, A DESPEITO DE ERRO NO NÚMERO DA NORMA LEGAL, VISTO QUE O SENTIDO SE EXTRAI DO CONJUNTO DO TEXTO E DO CONTEXTO.” (e-doc. 85).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 104).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; 150, inc. IV; e 170, inc. II, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “o que se discute é constitucionalidade da exigência da multa decorrente da ausência ou atraso na entrega do Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon, o qual está previsto no art. 7º, inc. III, da Lei nº 10.426/2002. Ou seja, o objeto do Tema nº 872 foi tão somente o inc. II do art. 7º da Lei nº 10.426/2002, e não o inc. III, que trata da multa pelo atraso na entrega do Dacon! A repercussão geral verificada no caso sob análise está no Tema nº 487, que discute “se a multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionada a operação que não gerou crédito tributário (‘multa isolada’) possui, ou não, caráter confiscatório” (e-doc. 119 p. 4). 



    3.2. Salienta que “a multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionada a operação que não gerou crédito tributário (multa isolada), não guarda a devida proporção com a gravidade do ilícito cometido pela empresa recorrente, sendo evidente o seu caráter eminentemente confiscatório. Além de ofender ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, atenta também contra o direito da propriedade, no qual se funda a ordem econômica deste país (art. 170, inc. II, da CF/88) e contra o próprio princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF/88), que rege as relações de direito tributário” (e-doc. 119, p. 7).



    3.3. Pede “seja provido o presente recurso em razão da ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da ordem econômica (art. 170, inc. II, da CF/88), da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF/88) e da vedação ao efeito confiscatório (art. 150, inc. IV, da CF/88) e declarada a inconstitucionalidade da multa instituída por meio do art. 7º, inc. III, da Lei nº 10.426/2002, a fim de que seja reformado o acórdão proferido pelo Tribunal a quo para anular as multas consubstanciadas nos Autos de Infração nº(s) 94081888-3 e 94081887-0, relativas ao atraso na entrega das Dacon(s)” (e-doc. 119, p. 8).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “o não provimento da pretensão da recorrente, mantendo-se o r. Acórdão recorrido em sua integralidade” (e-doc. 128, p. 14).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 134).



    6. A agravante afirma que “o Recurso Extraordinário interposto pela agravante aponta violação grave e direta ao texto constitucional, não havendo que se falar em ofensa reflexa como meio de inadmitir o apelo excepcional, visto que a multa instituída por meio do art. 7º, inc. III, da Lei nº 10.426/2002 ofende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da ordem econômica (art. 170, inc. II, da CF/88), da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF/88) e da vedação ao efeito confiscatório (art. 150, inc. IV, da CF/88)” (e-doc. 147, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Bem examinado o voto condutor do acórdão recorrido, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do RE nº 640.452/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, no qual o STF reconheceu a existência da repercussão geral e discutirá se a multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (multa isolada) tem, ou não, caráter confiscatório, nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.”



    8. Assim, ainda que a penalidade tratada no Tema nº 487 da Repercussão Geral não seja exatamente a mesma dos presentes autos, os fundamentos adotados no referido precedente de repercussão geral poderão servir de base para análise deste caso concreto.



    9. Nesse sentido, em caso análogo, são as decisões monocráticas determinando a devolução em razão do Tema nº 487 da Repercussão Geral: ARE nº 1.546.603/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/05/2025, p. 09/05/2025; RE nº 1.455.763/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/05/2024, p. 28/05/2024; e ARE nº 1.477.842/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/04/2024, p. 23/04/2024.



    10. Dessa forma, para que não corramos o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    11. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do RE nº 640.452/RO, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido Tema RG nº 487.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator